Tribunal: TJES
Processo: 0000221-98.2017.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000221-98.2017.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JANIO NATAL SANTOS AMARAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000221-98.2017.8.08.0030

APELANTE: JANIO NATAL SANTOS AMARAL

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: ACOLHIDA. TRÁFICO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. NECESSIDADE DE FUNDADAS RAZÕES OBJETIVAMENTE AFERÍVEIS PARA INGRESSO SEM MANDADO JUDICIAL. MERA DENÚNCIA ANÔNIMA E SUSPEITA SUBJETIVA NÃO JUSTIFICAM MITIGAÇÃO DA GARANTIA CONSTITUCIONAL. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA POR DERIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA. ABSOLVIÇÃO DE JÂNIO NATAL SANTOS AMARAL.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto por JANIO NATAL SANTOS AMARAL em face de Sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), com pedido de absolvição sob a alegação preliminar de ilegalidade na violação de domicílio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a entrada dos policiais no domicílio do apelante, desacompanhada de mandado judicial, fundou-se em fundadas razões objetivamente aferíveis que justificassem a mitigação da garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar em situação de flagrante delito; (ii) estabelecer se, reconhecida a ilicitude da prova por violação de domicílio, impõe-se a absolvição do apelante por ausência de suporte probatório lícito para a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: ACOLHIDA. A exceção constitucional ao mandado judicial, em caso de flagrante delito (art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal), exige a demonstração de fundadas razões objetivamente aferíveis que indiquem, de forma concreta e prévia, a ocorrência de crime no interior da residência, conforme interpretação do Supremo Tribunal Federal no RE nº 603.616/RO (Tema nº 280 - Repercussão Geral).

A mera denúncia anônima ou a suspeita subjetiva dos policiais, desacompanhada de elementos investigativos idôneos e concretos de checagem, não tem o condão de validar a mitigação da garantia da inviolabilidade de domicílio.

A análise dos elementos probatórios revela que o ingresso dos agentes estatais no domicílio do apelante não teve a necessária e robusta justa causa, limitando-se a fundamentação da invasão à denúncia anônima genérica, sem prévia investigação ou diligência idônea que confirmasse o tráfico antes da entrada.

A eventual apreensão de drogas somente após o ingresso ilegal no imóvel não convalida o ato pretérito, configurando a materialidade delitiva descoberta prova ilícita por derivação, visto que o flagrante deve ser visível ou perceptível de fora do imóvel para justificar a invasão.

A ilicitude da prova obtida por meio de violação de domicílio macula todo o conjunto probatório subsequente (teoria dos Frutos da Árvore Envenenada), impondo-se sua exclusão do processo (art. 5º, inciso LVI, da Constituição Federal e art. 157, caput e § 1º, do Código de Processo Penal).

Excluída a prova contaminada, o processo resta desprovido de suporte fático-probatório lícito para sustentar a condenação, inexistindo provas válidas e autônomas da materialidade e autoria delitiva, o que impõe a absolvição do apelante por imperativo do princípio do favor rei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial, mesmo em crime de natureza permanente como o tráfico de drogas, é lícita apenas quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito.

A mera denúncia anônima, desacompanhada de diligências prévias de checagem ou de outros elementos investigativos idôneos que indiquem a situação de flagrância, não constitui justa causa para a violação de domicílio.

A prova obtida por meio de invasão domiciliar desprovida de fundamento fático-jurídico idôneo constitui prova ilícita por derivação e impõe a sua exclusão do processo, resultando na absolvição do réu por ausência de prova da materialidade e autoria delitiva.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, incisos XI e LVI. Lei nº 11.343/06, art. 33, caput. Código de Processo Penal, art. 157, caput e § 1º, e art. 386, inciso II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603616/RO (Tema nº 280), Relator Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015; STF, ARE 1200520 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 18/10/2019; STJ, HC 499.163/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020; STJ, AgRg no HC 623.093/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 14/12/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000221-98.2017.8.08.0030

APELANTE: JANIO NATAL SANTOS AMARAL

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
JANIO NATAL SANTOS AMARAL
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES (ID 15071292, Vol. 1, parte 05, pp. 03/09), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime, inicialmente, aberto, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID 15071297), a Defesa aduz, preliminarmente, a ilegalidade na violação de domicílio. No mérito, postula a absolvição, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime inserto no art. 33, da Lei de Drogas, para o de uso pessoal, previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/06.

Em parecer acostado no ID 16194307, a Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo acolhimento da preliminar de nulidade para reconhecer a ilicitude da prova obtida por meio de violação de domicílio e, por consequência, absolver o apelante da imputação do crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, por ausência de prova da materialidade do delito, com fundamento no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

Aflora da denúncia (ID 15071292, Vol. 1, parte 01, pp. 02/03) que, no dia 11 de janeiro de 2017, no Bairro Faria, próximo à torre de telefonia, policiais militares avistaram o denunciado dispersando um cigarro de maconha junto com Klebson Zuquetto Pissinate, momento em que os abordaram. Após, foram realizadas buscas no interior da residência do denunciado, logrando êxito em encontrar mais 08 buchas de maconha escondidas dentro de um colchão.

Como cediço, a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso IX, autoriza a violação de domicílio em situações excepcionais, entre elas, quando em caso de flagrante delito.

Sobre o tema, relembro que o c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616/RO,
com Repercussão Geral reconhecida
(Tema nº 280), estabeleceu a interpretação de que
“
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”
(RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, REPERCUSSÃO GERAL).

Durante aquele julgamento, os Ministros da Suprema Corte debateram acerca do anonimato, concluindo que essa figura, embora necessária e relevante para o noticiamento de crimes, não possui valor persuasivo suficiente para fins de formação do que se entende por essas sobreditas
“fundadas razões”.

Atualmente, está cada vez mais firme em nossos tribunais o entendimento de que a mera existência de “denúncias anônimas” não justifica,
por si só
, a realização da entrada forçada em domicílio (STF, ARE 1200520 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 18/10/2019; STJ, HC 499.163/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020).

Entrementes, é de se pontuar que o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, não se exigindo a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso de policiais na residência de investigados ou mesmo de autorização de proprietário do imóvel, porquanto as autoridades policiais têm o dever de reprimir e de fazer cessar as atividades criminosas, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

O Superior Tribunal de Justiça assenta, ainda, que
“O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto,
especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo.
Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência”. (AgRg no HC 623.093/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 14/12/2021)

Nesse cenário, impende salientar que o direito fundamental à inviolabilidade domiciliar, previsto no art. 5º, XI, da Constituição Federal, constitui proteção essencial contra ingerências indevidas. Assim sendo, a exceção constitucional ao mandado judicial, em caso de flagrante delito, não pode ser interpretada de forma ampla e discricionária. Exige-se a demonstração de fundadas razões objetivamente aferíveis que indiquem, de forma concreta e prévia, a ocorrência de crime no interior da residência. Desta feita, a mera denúncia anônima ou a suspeita subjetiva dos policiais, desacompanhada de elementos investigativos idôneos, não tem o condão de validar a mitigação de tal garantia.

Na hipótese em tela, a análise detida dos elementos probatórios evidencia que o ingresso dos agentes estatais no domicílio do apelante não foi precedido da necessária e robusta justa causa.

A
narrativa probatória não revela a existência de prévia investigação, monitoramento, campana ou outros atos de inteligência policial capazes de conferir concretude à suspeita inicial.
A fundamentação da invasão limitou-se à genérica
denúncia anônima
, desacompanhada de qualquer diligência idônea de checagem que confirmasse a traficância
antes
da entrada. Noutros termos, hão havia
elementos que indicassem, de modo inequívoco, a situação de flagrância do tráfico de drogas antes da invasão
. Outrossim, a materialidade delitiva e a autoria foram estabelecidas com base em elementos colhidos somente após o ingresso ilegal no imóvel.

É imperioso destacar, ainda, que a eventual apreensão de drogas
somente após
o ingresso não tem o condão de convalidar o ato pretérito. Sob tal enfoque, o flagrante deve ser visível ou perceptível de fora do imóvel, de modo a justificar a mitigação da garantia constitucional. Desta feita, a descoberta de materialidade delitiva
após a invasão ilegal
configura prova ilícita por derivação, decorrente de uma violação de direito fundamental.

Diante da ausência de fundamento fático-jurídico idôneo para afastar a inviolabilidade de domicílio, a prova obtida deve ser considerada ilícita por derivação, em conformidade com a teoria dos Frutos da Árvore Envenenada.

Frente a tal panorama, a ilicitude da prova macula todo o conjunto probatório subsequente, impondo-se sua exclusão do processo, conforme o disposto no art. 5º, inciso LVI, da Constituição Federal, e no art. 157,
caput
e § 1º, do Código de Processo Penal.

Destarte, excluída a prova contaminada, resta o processo desprovido de suporte fático-probatório lícito para sustentar a condenação. Nesse quadrante, inexistindo provas válidas e autônomas da materialidade e autoria delitiva, impõe-se o reconhecimento da nulidade, com a consequente absolvição do apelante, por imperativo do princípio do
favor rei
.

Arrimado nas considerações ora tecidas, na esteira do parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso defensivo para, acolhendo a preliminar de ilicitude da prova obtida por meio de violação de domicílio, absolver o apelante da imputação do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, nos termos do art. 386, II, do Código de Processo Penal.

É
como
voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)